Tribunal: TJDFT
Processo: 0747920-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0747920-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: L. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARJORIE ALVES DAS MERCES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0704909-47.2020.8.07.0010, proposta em desfavor da Agravante por LAURA ALVES DA SILVA, representada por MARJORIE ALVES DAS MERCÊS, majorou a multa diária fixada incialmente para cumprimento da tutela provisória de urgência, promoveu o arresto eletrônico do valor das astreintes e condenou a Agravante por litigância de má-fé. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Depreende-se que foi deferida antecipação de tutela determinando que a parte requerida custeie o tratamento pelo método TASES, com terapeuta ocupacional especializado, em atendimento neuropediátrico, com formação em Bobath e Tratamento com fonoaudiólogo especializado em atendimento neuropediátrico, sob pena de incidência de multa cominatória diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Intimada a parte requerida a esclarecer a capacidade da dúvida e o cumprimento da liminar, postulara pela concessão do prazo de 10 (dez) dias a fim de prestar os esclarecimentos solicitados. Entretanto, a parte requerente necessita do tratamento e desde o dia 26 de agosto de 2020 não há notícia de que o tratamento foi realizada e a urgência já questão manifesta deste juízo. Com efeito, a defesa agitada pela requerida em nada comprova que o tratamento foi executado em consonância com o provimento judicial que, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, determinou que a empresa fosse compelida a assegurar os serviços de assistência médico deferido, porém em total descompasso com o determinado através do decisório amalgamado id 70657565, sequer comprovara o cumprimento da obrigação de fazer determinada na decisão. Assim, depreende-se que ante a recusa da requerida de prestar o tratamento, cabível a sua condenação na prestação cominatória, já que devidamente intimada deixara de cumprir a determinação vertida na decisão interlocutória, não resistindo fundamento fático-jurídico para reconhecer como válido o não cumprimento da obrigação de fazer determinada, razão pela qual reconheço como legitima as astreintes fixadas diante da recusa constante e imotivada em dar cabal observância aos provimentos judiciais emitidos nestes autos, razão pela qual merece a multa ser majorada, nos termos da parte inicial do inciso I do § 1o do art. 537 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; Acrescente-se, ademais que o comportamento ímprobo da parte requerida se qualifica como ato atentatório à dignidade da jurisdição além de consubstanciar postura incompatível com a boa fé processual, ensejando a cominação de dupla sanção diante de tal recalcitrância conforme prescrição contida no § 2o do art. 77 e art. 80 c/c art. 81, todos do código de processo civil. Ora, não vislumbro incompatibilidade e nem bis in idem a aplicação cumulativa das sanções pecuniárias impostas nos respectivos dispositivos legais, haja vista a que as multas neles disciplinadas visam punir a parte que mantém conduta desleal no processo tanto pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, tendo como destinatário o Estado (art. 77, § 3o) pelo descumprimento ou embaraço no cumprimento de ordem judicial, como pela litigância de má-fé por proceder de modo temerário durante o processo ao veicular incidente manifestamente infundado, causando prejuízo imediato e direito à parte autora por prejudicar a concretização do direito do exequente já reconhecido judicialmente com base em incidente manifestamente descabido. Nesse sentido, transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA ANTECIPADA. DESCUMPRIMENTO. ASTRIENTES. ATO ATENTATÓRIO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO. O descumprimento de provimentos judiciais ou a criação de embaraço à sua efetivação constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, podendo ensejar reprimendas penais, administrativas, civis e processuais, tendo em conta a diminuição da autoridade do Tribunal gerada pelo ato atentatório Recurso desprovido. (Acórdão n.980336, 20160020205875AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 605/665) APELAÇÃO. CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ. MULTAS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. O advogado que, atuando na defesa da executada, declara a insolvência da sua cliente perante o juízo executante e mesmo assim adquire os direitos aquisitivos sobre a automóvel pertencentes à executada comete fraude à execução. Quando o embargante, além de conhecedor da inveracidade dos fatos alegados em juízo, retarda o cumprimento de ordem judicial, resta caracterizada litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. A multa aplicada para esses casos deve observar os limites impostos pelos artigos 77 e 81, ambos do Código de Processo Civil, e ser proporcional ao bem da vida objeto da lide. (Acórdão n.973401, 20150111173472APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Relator Designado:ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 393/422) Ante o exposto, majoro a multa anteriormente aplicada para R$ 1.000,00 (mil reais) diários e, ainda, condeno a parte ré ao pagamento de multa nos moldes do § 2o do art. 77 do CPC em 20 % sobre o valor da causa, observando-se o disposto no § 3o de aludido regramento processual, aplicando-lhe, ainda, multa equivalente a 10% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, em conformidade com o preceito ínsito no art. 81 do estatuto processual vigente a ser revertido em proveito da parte autora. Acerca da informação do descumprimento da medida liminar, a negativa em prestar o atendimento, bem como de ofertar o tratamento TASES, com terapeuta ocupacional especializado, em atendimento neuropediátrico, com formação em Bobath e Tratamento com fonoaudiólogo especializado em atendimento neuropediátrico, deve ter tratamento rigoroso e sob esta perspectiva da teoria da aparência o do ditame do art. 301 do Estatuto Processual vigente, cabe o magistrado tomar qualquer medida idônea para assegurar o direito violado Assim compreendo que diante da ineficácia das diversas medidas tomadas para que as requeridas prestassem o devido tratamento em favor da requerente cabível será o acolhimento do pleito para que promover medida de arresto e que seja o valor transferido para conta de titularidade da requerente para que os valores despendidos no tratamento possam ser custeados como se fosse o cumprimento espontâneo da determinação. Ante o exposto, determino seja feito o arresto on-line do montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil), da conta da requerida. Em após, exaurido o prazo para impugnação, intime a parte requerente para no de 05 (cinco) dias, requerer o que lhe figurar de direito. Certifique-se a Secretaria o decurso do prazo para as partes manifestarem sobre as provas pretendidas. I.” Relata a Agravante que, deferida a tutela provisória de urgência, a Recorrente fora “intimada a se manifestar sobre o descumprimento da liminar no prazo de 24 horas, oportunidade em que requereu a concessão de um prazo de 10 (dez) dias para a apresentação da documentação que confirmava o devido cumprimento da liminar” (Num. 21157629 - Pág. 4), sobrevindo a prolação da decisão ora agravada. Acrescenta que “foi deferida a majoração da multa e o bloqueio do valor no importe de R$ 25.000,00, que por sinal extrapola em muito a realidade do efetivo descumprimento perpetrado pela ora Agravante, ao entendimento de que não foi demonstrado nos autos o cumprimento da decisão” (Num. 21157629 - Pág. 4). Sustenta que não foi concedido qualquer prazo para o cumprimento da tutela provisória de urgência e que é indevida a incidência da multa desde a citação. Argumenta a Agravante que foi duplamente penalizada, uma vez que, “além do bloqueio indevido, a Agravante ainda foi apenada com multa por litigância de má-fé e majoração das astreintes diárias, fixadas na r. decisum que concedeu à tutela de urgência para a parte Agravada” (Num. 21157629 - Pág. 9). Afirma que foi comprovado no Feito originário o cumprimento da obrigação de fazer, conforme guia acostada ao caderno eletrônico. Ressalta que o procedimento foi autorizado e que já houve a expedição de alvará em favor da Autora. Diz que “a multa nunca pode ser mais vantajosa que a obrigação de fazer, ainda mais no caso em tela em que Agravada poderá se utilizar do plano para realizar a terapia e ainda ter a quantia de R$ 25.000,00 acrescida ao seu patrimônio para utilizar como bem entender” (Num. 21157629 - Pág. 11). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Requer a concessão e efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso, “para que seja deferido o afastamento da multa majorada, a exclusão da multa por litigância de má-fé fixada e a exclusão do bloqueio nas contas bancárias da Agravante, tendo em vista a inegável dupla multa ocorrida, que fora aplicado a um suposto descumprimento de obrigação de fazer.” (Num. 21157629 - Pág. 13/14). Preparo regular (Num. 21157630). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0704909-47.2020.8.07.0010, majorou a multa diária fixada incialmente para cumprimento da tutela provisória de urgência e promoveu o arresto eletrônico do valor das astreintes e condenou a Agravante por litigância de má-fé. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O presente recurso não trata da tutela provisória de urgência deferida na origem, mas apenas da majoração da multa por descumprimento da decisão inicial e da condenação por litigância de má-fé. Nesse descortino, sem embargo da oportuna discussão quanto às alegações da Agravante acerca do cumprimento da obrigação de fazer, deve ser registrado que, em regra, a fixação da multa não configura perspectiva de prejuízo imediato, uma vez que, já na vigência do Código de Processo Civil revogado, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo, firmara a tese de que somente era admitida execução provisória de astreintes em caso de confirmação da decisão interlocutória na respectiva sentença. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1 - Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: ‘A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.’ 2.- O termo ‘sentença’, assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3 - Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4 - Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.” (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014) O atual Código de Processo Civil, conforme redação dada pela Lei no 13.256/2016 ao § 3o do art. 537, estabelece que a “decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte” (grifei). Nessa linha de raciocínio, tendo em vista a possibilidade de modificação das astreintes em qualquer fase do processo, a exclusão da aludida multa neste momento poderia permitir, até mesmo, que a Agravante possa, desde logo, sopesar o custo/benefício de furtar-se ao cumprimento da determinação judicial anteriormente proferida. Registre-se, quanto ao tema da multa, que a possibilidade de alteração posterior constante do art. 461, § 6o, do CPC/1973 foi mantida no art. 537, § 1o, inciso I, do CPC/2015. Assim, tendo em vista que já houve o arresto eletrônico e que já foi, até mesmo, determinada a expedição de alvará no Feito originário, prospera a argumentação voltada a demonstrar a presença dos requisitos para a concessão de efeitos suspensivo. Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo para vedar o levantamento do valor pela Autora, ora Agravada, permanecendo a quantia depositada à disposição do Juízo a quo até ulterior decisão do mérito do presente recurso. Comunique-se e solicitem-se as informações com a urgência que o caso requer. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça (art. 178, II, do CPC). I. Brasília - DF, 09 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador